Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Parquet requereu a reforma da sentença para condenar o réu, sustentando haver provas robustas da autoria e materialidade, notadamente pela habitualidade do acusado na comercialização de celulares de origem ilícita e sua ciência quanto à procedência criminosa do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, que o apelado adquiriu e comercializou, com dolo, o aparelho celular produto de crime, configurando o delito de receptação qualificada previsto no art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão, restituição, boletim de ocorrência e relatório de investigação, evidenciando que o aparelho celular descrito na denúncia era produto de roubo.
4. Contudo, as provas colhidas são insuficientes para firmar a autoria do delito imputado ao apelado, pois o corréu não confirmou em juízo ter adquirido o celular do réu, inexistindo reconhecimento pessoal ou prova direta de que o apelado tenha realizado a venda do bem.
5. O simples fato de o apelado ter cadastrado sua conta iCloud no aparelho não comprova a aquisição ou a posse dolosa do produto de crime, especialmente diante da negativa do acusado e da ausência de elementos concretos que vinculem sua conduta ao fato típico.
6. O direito penal, por força do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), não admite condenação fundada em meros indícios ou conjecturas. Em caso de dúvida relevante, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
7. A jurisprudência da Corte local reafirma que a condenação por receptação exige prova segura do dolo, sendo inviável a condenação quando ausentes elementos concretos que demonstrem a ciência do agente quanto à origem ilícita do bem (v.g., Acórdãos no 1934580, 0713401-44.2023.8.07.0003; no 1404357, 0718591-27.2019.8.07.0003; no 2036087, 0704373-67.2024.8.07.0019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por receptação qualificada exige prova segura da autoria e do dolo, não bastando meros indícios ou presunções sobre a origem ilícita do bem.
2. Diante da fragilidade probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 180, §§1o e 2o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 232.960/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2015; TJDFT, Acórdão no 1934580, Rel.a Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1404357, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 03.03.2022; TJDFT, Acórdão no 2036087, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025.